Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEWLAND RODRIGUES RIBEIRO (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n.° 0704135-14.2020.8.07.0011 movida em face de BRADESCO SEGUROS S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 77930565 dos autos de origem): (...) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. demais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID n. 7631950 e 77631951. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. (...) Em suas razões recursais (ID 21238553), o agravante afirma que é portador de doença degenerativa grave e que faz jus ao recebimento de indenização por invalidez permanente negada administrativamente pelo agravado, motivo pelo qual ajuizou a demanda. Defende que o patrocínio da causa por advogado particular não é motivo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita, conforme preceitua o art. 99, § 4°, do Código de Processo Civil, além do patrocínio da causa ser pro bono, tendo em vista que o advogado é seu descendente. Diz que “mesmo sendo funcionário público aposentado, o seu passivo é muito grande, sendo que seu benefício é quase todo consignado com empréstimos e dívidas.” (ID 22615867 – Página 14) Alega que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista gozar da presunção juris tantum de veracidade, sendo, portanto, desnecessário demonstrar sua condição de miserabilidade. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante no ID 22615871 à ID 22615874, revela a existência de probabilidade do direito invocado, visto que suas despesas correntes superam seus ganhos mensais. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável ao agravante, com o indeferimento da inicial, diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas e despesas processuais. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de afastar sua condição de hipossuficiência financeira, evidencia-se a ausência de condições da agravante em arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que entendo ser suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para conceder a agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.